Tribunal: TJSP
Processo: 2275701-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275701-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
LEGIÃO DA BOA VONTADE e JOSÉ SIMÕES DE PAIVA NETTO, é agravado
BANCO BVA S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275701-85.2019.8.26.0000
2
VOTO No: 34.320
AGRV.No: 2275701-85.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO – FORO CENTRAL – 16a VARA CÍVEL
AGTE. : LEGIÃO DA BOA VONTADE
AGTE. : JOSÉ SIMÕES DE PAIVA NETTO
AGDO. : MASSA FALIDA DE BANCO BVA S/A
JUIZ PROLATOR: FELIPE POYARES MIRANDA
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
PREVENÇÃO – Existência de conexão com a apelação no
4003412-42.2012.8.26.0100, julgada por esta 38a Câmara
de Direito Privado, sendo Relator o E. Desembargador
Spencer Almeida Ferreira - Recurso não conhecido,
determinada a remessa ao E. Desembargador.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
251/253, no ponto em que consignou que a própria decisão serviria como termo de
penhora.
Sustentam os Agravantes que o Juiz não pode exercer
atribuição da serventia, como a lavratura do termo de penhora. Aduz ser
indispensável a assinatura do representante legal da pessoa jurídica titular do
imóvel. Asseveram que os executados devem ser intimados pessoalmente da
penhora ou através de advogado com poderes especiais. Aduzem que a execução
está sendo processada com excessiva celeridade, parecendo não observar a ordem
cronológica prevista no art. 12, do Estatuto Processual. Pugnam pelo provimento do
recurso.
Recurso regularmente processado sem efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 295/305.
É a síntese do necessário.
O recurso não pode ser conhecido.
Trata-se de execução de título extrajudicial movida por
MASSA FALIDA DO BANCO BVA S/A em face de LEGIÃO DA BOA
VONTADE e OUTRO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275701-85.2019.8.26.0000
3
Contudo, conforme já decidiu esta Colenda Câmara, existe
prevenção do E. Desembargador Spencer Almeida Ferreira para julgar os recursos
decorrentes da referida execução, confira-se:
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
PREVENÇÃO – Existência de conexão com a apelação no
4003412-42.2012.8.26.0100, julgada por esta 38a Câmara de
Direito Privado, sendo Relator o E. Desembargador Spencer
Almeida Ferreira - Recurso não conhecido, determinada a
remessa ao E. Desembargador.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2247370-93.2019.8.26.0000; Relator (a): Mario de Oliveira;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data
de Registro: 12/12/2019).
Do respectivo Acórdão, extrai-se:
“Em consulta ao sistema interno deste Tribunal de Justiça,
verificou-se que os recursos interpostos no âmbito da execução no
1015084-88.2018.8.26.0100
e
respectivos
embargos
à
execução
no
1057470-36.2018.8.26.0100 são distribuídos ao E. Desembargador Spencer
Almeida Ferreira, por prevenção, em razão da conexão com a apelação no
4003412-42.2012.8.26.0100
e
agravo
de
instrumento
no
0031115-88.2013.8.26.0000.
Referida prevenção foi reconhecida expressamente no âmbito
do agravo de instrumento no 2137527-33.2018.8.26.0000, conforme decisão abaixo
transcrita:
‘Fls. 736/737:
O presente feito foi distribuídoj à 38a Câmara de Direito
Privado por prevenção ao processo no 2072584-07.2018, ao Desembargador Achile
Alesina (fls. 735), que representa em razão da conexão com os feitos no
0031115-88.2013.8.26.0000
e
4003412-42.2012.8.26.0100,
relatados
pelo
Desembargador Spencer Almeida Ferreira.
Pois bem.
As razões expostas na representação extrapolam os limites da
análise feita por ocasião da distribuição.
Assim, redistribua-se o presente feito ao Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275701-85.2019.8.26.0000
4
Spencer Almeida Ferreira, integrante da 38a Câmara de Direito Privado, em razão
dos processos no 003115-88.2013.8.26.0000 e 4003412-42.2012.8.26.0100, como
solicitado pelo relator.’
Dessa forma, resta caracterizada a prevenção, nos termos do
artigo 105, § 1o, do Regimento Interno:
‘Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos,
na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados
§ 1o. O afastamento dos juízes que participaram do
julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o novo processo distribuído a
quem os substituir ou assumir a cadeira vaga’.”
Ante o exposto, não se conhece do recurso, com determinação
de redistribuição ao E. Desembargador Spencer Almeida Ferreira.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica